Tribunal: TCU
Processo: 043.043/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 829/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 043.043/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Teles Cristalino (CPF XXX.331.848-XX); Albean Jose Bezerra D Oliveira Garcia (CPF XXX.115.932-XX); Alberto Barcaui Filho (CPF XXX.143.491-XX); Alcion Araujo de Sousa (CPF XXX.697.444-XX); Alessandra Azevedo Silva (CPF XXX.894.952-XX); Alessandra Nogueira de Abreu Soares (CPF XXX.416.144-XX); Alessandro Dross Bueno (CPF XXX.530.340-XX); Roberto Abdalla Adum (CPF XXX.422.096-XX); Roselanhe Barbosa de Queiroz Oliveira (CPF XXX.197.374-XX); Tiago Araujo Bermudez (CPF XXX.786.638-XX). 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.